Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO. MÚTUO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. MORA. INTIMAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO. DATA, HORÁRIO E LOCAL. CUMPRIMENTO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação procedente.

2. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido. Caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (arts. 22 e 26 da Lei no 9.514/97).

3. Nos termos da Lei no 9.514/1997, o devedor fiduciário deve manter seus dados pessoais atualizados, o que inclui seu endereço residencial.

4. A certidão emitida pelo titular do Ofício de Registro de Imóveis é dotada de fé pública e de presunção de legitimidade.

5. Afasta-se a alegada nulidade no leilão público extrajudicial quando o devedor é intimado para purgar a mora e notificado sobre as datas, horários e locais da hasta pública.

6. Preliminar suscitada pela ré rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.